Tribunal: TJPA
Processo: 0002873-95.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002873-95.2014.8.14.0040

APELANTE: JADESON SOARES MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. afastamento da sumula 231 do stj – impossibilidade -
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA REDUTORA PELO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” EM 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZO.RAZÕES IDÔNEAS.
QUANTUM
EM 1/5 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Impossível aferir a pena aquém do patamar mínimo por ocasião da segunda fase da dosimetria, como pretendido pela defesa, pois não apresentou
argumentação idônea que, pudesse, de alguma forma, justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). Ademais, o acolhimento implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena, não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ;

II -
O
quantum
da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3.
In casu
, o juízo fixou a redutora em 1/5, em fundamentação idônea, não sendo observado, teratologia que implicasse na produção de emendas ou retificações.

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JADESON SOARES MATOS,
condenado às penas de
04 anos de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 400 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, i
nterpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Parauapebas/PA.

A defesa do apelante asseverou pela readequação da dosimetria, com a aferição da pena abaixo do
mínimo legal, com a aplicação da atenuante de confissão espontânea. Por fim, advogou a aplicação da redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo (ID 21265675-1).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 21265678), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 22662000).

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
24.03.2014, por volta das 14h00min, uma guarnição da Polícia Militar fazia policiamento ostensivo na Rua Afonso Arino, bairro da Paz, nesta cidade, avistou os denunciados DAVID LEAL DO ROSÁRIO e JADESON SOARES MATOS em atitude suspeita. Diante disso, a referida guarnição da Polícia Militar abordou os denunciados e encontrou com os mesmos 01 (uma) pedra de crack pesando 05 (cinco) gramas e 23 (vinte e três) petecas de crack, soltas, embrulhadas e amarradas, prontas para serem comercializadas. Ressalta-se que a droga apreendida estava na posse do denunciado JADESON SOARES MATOS quando da abordagem. (...)”.

Nesse cenário,
JADESON SOARES MATOS, foi julgado e ao final
condenado às penas de
04 anos de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 400 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Irresignado com o decreto condenatório, i
nterpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na espécie, de rigor observar que a combativa defesa não se pronunciou acerca da materialidade e autoria delitiva, mas, tão somente, quanto a dosimetria fixada.

Nesse viés, o juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, devido a não concorrência de vetores desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, malgrado o recorrente ter confessado a ação criminosa, a pena provisória, vedado que a reprimenda provisória, figure abaixo do mínimo legal, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ.

Necessário destacar que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Acerca da controvérsia levantada apela defesa, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela combativa defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

DA MANUTENÇÃO DA REDUTORA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” EM 1/5.

Na hipótese, o
quantum

da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343 /2006, quais sejam 1/6 e 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

No caso em debate, o juízo aferiu a redutora em 1/5, nos seguintes moldes:

(...) Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual aplico a minorante e reduzo a pena em 1/5, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa. (ID 21265643 - Pág. 7).

Como se pode observar, o magistrado fixou a fração redutora, de modo moderado e justificou sua decisão, não havendo teratologia que sugerisse a produção de emendas ou retificações.

Com efeito,
diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso que a conduta do recorrente se amoldou ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse as teses defensivas, mormente quando comprovado, em contraditório judicial, que o recorrente estava portando, para fins de mercancia, as substâncias entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JADESON SOARES MATOS,
condenado às penas de
04 anos de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 400 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025